Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito constitucional E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. ALEGAÇÃO DE Malversação dos valores depositados em conta ADMINISTRADA PELO Banco do Brasil. Tema 1.150 do STJ. Parecer da Contadoria Judicial. Órgão auxiliar do juízo dotado de imparcialidade. Aplicação dos índices corretos previstos em lei. Parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. TEMA 1300 DO STJ. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face do banco apelado, responsável pela gestão dos valores em conta Pasep.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 2 (duas): (i) saber se o banco apelado agiu com má gestão ao não aplicar os índices previstos em lei; (ii) saber se a conduta do apelado enseja uma compensação a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
4. No caso concreto, o juízo de origem entendeu que a parte autora não teria demonstrado qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado, porquanto teria apenas atuado segundo às diretrizes definidas pelo Conselho do Fundo.
5. A manifestação técnica produzida pela Contadoria Judicial foi categórica ao afirmar que o Banco do Brasil aplicou os índices previstos em lei, em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que os cálculos do autor apelante se mostraram equivocados em virtude da utilização de índice diferente do previsto na legislação específica do Pasep, além de tê-lo aplicado de forma mensal e não anual.
6. A parte apelante não apresentou qualquer impugnação apta a rechaçar a conclusão exarada no parecer da Contadoria Judicial deste e. Tribunal de Justiça, limitando-se a colacionar aos autos planilha de cálculos particular, com valor apurado de forma unilateral. Nessa esteira, não se desincumbiu de seu ônus probatório, na dicção do art. 373, I, do CPC. Aliás, o STJ, ao enfrentar o Tema 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
7. Não se pode olvidar que o parecer da Contadoria Judicial, por se tratar de órgão técnico auxiliar do juízo, deve ser considerado imparcial, uma vez que seus servidores não possuem interesse na lide e sua atuação se limita à análise técnica contábil, nos estritos limites fixados pelo juízo e com base nos elementos constantes dos autos.
8. Reconhecida a ausência da prática de qualquer ato ilícito por parte do banco apelado, não há que se falar em dano moral passível de compensação.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1150; STJ, 1a Seção, REsps 2.162.222-PE, 2.162.223-PE, 2.162.198-PE e 2.162.323-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo -Tema1300); TJDFT, APC 0741146-10.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; TJDFT, APC 0737448-59.2021.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; TJDFT, APC 0728673-50.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.